Tribunal: TJMT
Processo: 1038992-04.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038992-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RACHID SOUZA PINHO - CPF: 502.646.051-87 (EMBARGANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1038992-04.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: RACHID SOUZA PINHO

EMBARGADOS: BANCO BMG
S.A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco BMG S/A, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão por ter utilizado jurisprudência supostamente superada para fundamentar a decisão que reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou detidamente as questões controvertidas, concluindo pela validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC firmado entre as partes, com base na análise dos documentos constantes dos autos, especialmente o contrato assinado pelo autor.

5. A existência de decisões em sentido diverso, inclusive de outras Câmaras do Tribunal, não configura omissão ou contradição no julgado, mas apenas demonstra a existência de entendimentos jurisprudenciais distintos sobre a matéria.

6. A alegação de que o acórdão utilizou jurisprudência "superada" não se sustenta, pois não há declaração formal de superação dos precedentes citados, que continuam válidos e aplicáveis, a depender da análise do caso concreto.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida ou para modificação do julgado por mero inconformismo da parte. 2. A existência de entendimentos jurisprudenciais divergentes sobre determinada matéria não configura omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que adota uma das correntes interpretativas. 3. O pedido de sobrestamento do feito até decisão do STJ em recurso especial representativo de controvérsia não é cabível em sede de embargos de declaração.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

RACHID SOUZA PINHO
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 329133857), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 326643898, que
à unanimidade, deu provimento
ao recurso de apelação para
reformar a sentença recorrida e
“[...] julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, restando prejudicada a suposta decadência do pedido autoral
[...].”

(ID nº 326643898), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso,
uma vez que
utilizou jurisprudência superada para sua fundamentação. Sustenta que o entendimento adotado por esta Câmara está em desacordo com os princípios do CDC, com a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e com a jurisprudência atual deste Tribunal e do STJ.

Argumenta que o acordão não considerou a evidente desproporção entre o valor recebido (R$ 11.871,63) e o montante já pago (R$ 132.041,34), o que demonstra a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

No mais, cita diversos julgados recentes deste Tribunal e menciona que o STJ admitiu recursos especiais representativos de controvérsia sobre o tema (REsp nº 2.225.060-PE), o que evidenciaria a superação do entendimento adotado no acórdão embargado, pelo que,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas. Subsidiariamente, o sobrestamento do feito até decisão do STJ no recurso especial representativo de controvérsia.

Contrarrazões no ID. nº 334108897 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na hipótese, o embargante não aponta propriamente uma omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas manifesta seu inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou detidamente as questões controvertidas, concluindo pela validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC firmado entre as partes, por entender que o autor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo inclusive se beneficiado dos valores creditados em sua conta.

A decisão colegiada fundamentou-se na análise dos documentos constantes dos autos, especialmente o contrato assinado pelo embargante, cuja assinatura foi reconhecida como idêntica às apostas em seus documentos pessoais, bem como na constatação de que o mesmo realizou saques e utilizou o cartão de crédito, demonstrando ciência da modalidade contratada.

O fato de existirem decisões em sentido diverso, inclusive de outras Câmaras deste Tribunal, não configura omissão ou contradição no julgado, mas apenas demonstra a existência de entendimentos jurisprudenciais distintos sobre a matéria, o que é natural no sistema jurídico brasileiro.

A alegação de que o acórdão utilizou jurisprudência "superada" não se sustenta, pois não há declaração formal de superação dos precedentes citados, que continuam válidos e aplicáveis, a depender da análise do caso concreto. Ademais, o fato de o STJ ter admitido recursos especiais representativos de controvérsia sobre o tema não implica automaticamente a superação da jurisprudência existente, mas apenas indica que a matéria será objeto de uniformização futura.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até decisão do STJ no recurso especial representativo de controvérsia, tal providência não se mostra cabível em sede de embargos de declaração, devendo ser pleiteada por meio do instrumento processual adequado.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tais entendimentos, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026